Tribunal: STF
Processo: RE 359044
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MEDIDA
PROVISÓRIA: REEDIÇÃO. PRAZO NONAGESIMAL: TERMO INICIAL.
I. - Não
perde eficácia a medida provisória, com força de lei, não apreciada
pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de nova medida
provisória, dentro de seu prazo de validade de trinta dias.
II. -
Princípio da anterioridade nonagesimal: C.F., art. 195, § 6º:
contagem do prazo de noventa dias, medida provisória convertida em
lei: conta-se o prazo de noventa dias a partir da veiculação da
primeira medida provisória.
III. - Precedentes do STF: RE
232.896/PA; ADI 1.417/DF; ADI 1.135/DF; RE 222.719/PB; RE
269.428-AgR/RR; RE 231.630-AgR/PR.
IV. - Agravo não provido.